Tribunal: TJPA
Processo: 0016554-74.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016554-74.2013.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO MAURO DE SOUSA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. FRAUDE MEDIANTE USO DE DOCUMENTOS FALSOS. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL HARMÔNICA. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato, na forma continuada, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, em razão de fraudes consistentes na utilização de dados pessoais de terceiro e documentos falsificados para obtenção de financiamentos de veículo e motocicleta, causando prejuízo à vítima, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e ao dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar, além de dúvida razoável, a autoria e o dolo do apelante na prática do crime de estelionato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está devidamente comprovada por documentos relativos aos financiamentos fraudulentos, boletins de ocorrência e laudos periciais que atestam a falsidade documental.

A autoria delitiva decorre de conjunto probatório harmônico, composto por prova testemunhal colhida sob contraditório e corroborada por elementos documentais.

Testemunha presencial afirma que o apelante participou diretamente da negociação fraudulenta, apresentando documentação em nome da vítima para viabilizar o financiamento.

Corréu atribui ao apelante atuação ativa no esquema, inclusive com recebimento de valores, comprovado por transferência bancária, evidenciando obtenção de vantagem ilícita.

O apelante está vinculado ao uso de documentos falsificados, seja por apresentação direta, seja por viabilização de sua utilização, o que demonstra sua participação consciente na fraude.

A versão defensiva de mera intermediação lícita não se sustenta diante das circunstâncias do caso e das contradições apresentadas, que fragilizam sua credibilidade.

O ordenamento jurídico admite condenação baseada em prova indiciária robusta e convergente, desde que suficiente para afastar dúvida razoável, o que se verifica no caso.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é coeso e suficiente para demonstrar a responsabilidade penal do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A prova testemunhal coerente e corroborada por elementos documentais é suficiente para fundamentar condenação por estelionato.

A participação ativa do agente na negociação fraudulenta, aliada ao uso de documentos falsos e à obtenção de vantagem econômica, evidencia o dolo específico do delito.

O princípio do in dubio pro reo somente se aplica quando há dúvida razoável, não incidindo diante de conjunto probatório robusto e harmônico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 171; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Criminal nº 0019353-40.2011.8.14.0401, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, j. 04.08.2025; TJ-MG, Apelação Criminal nº 3278802-77.2014.8.13.0024, Rel. Des. Mauro Riuji Yamane, j. 22.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTÔNIO MAURO DE SOUSA REIS contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de estelionato, na forma continuada, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa, absolvendo o corréu por insuficiência de provas.

Consta dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO imputou ao acusado a prática de fraudes consistentes na utilização indevida de dados pessoais de terceiro para a obtenção de financiamento de veículo automotor e de motocicleta, mediante emprego de documentação falsificada, circunstância que teria ocasionado prejuízo à vítima.

Irresignado com o édito condenatório, o APELANTE interpõe o presente recurso, no qual sustenta, em síntese, a inexistência de provas suficientes à sua condenação. Afirma que não restou demonstrada, de forma segura, sua participação dolosa nos fatos, defendendo que o conjunto probatório é frágil e incapaz de afastar a dúvida razoável quanto à autoria delitiva. Argumenta que a condenação se fundou em presunções e ilações, sem respaldo em prova concreta, em afronta aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo.

Aduz que a própria vítima não soube identificar os responsáveis pela fraude, tampouco apontar sua participação direta nos fatos, destacando que os depoimentos colhidos em juízo não o vinculam de maneira inequívoca à prática criminosa. Sustenta, ainda, que as testemunhas ouvidas não corroboram a versão acusatória, porquanto não atribuíram ao recorrente conduta fraudulenta específica, limitando-se a relatar circunstâncias genéricas.

Defende que sua atuação restringia-se à intermediação de negócios, atividade lícita da qual auferia comissões, inexistindo prova de que tivesse ciência da fraude ou que tenha contribuído voluntariamente para sua execução. Acrescenta que não participou da elaboração ou utilização de documentos falsos, nem obteve vantagem ilícita de forma consciente.

Outrossim, sustenta que o ônus da prova incumbe à acusação, a qual não se desincumbiu de demonstrar, de forma inequívoca, a autoria delitiva, sendo inadmissível a condenação baseada em meros indícios ou suspeitas. Invoca, para tanto, o disposto no art. 386 do Código de Processo Penal, bem como precedentes jurisprudenciais e fundamentos doutrinários, defendendo que, diante da dúvida, deve prevalecer a absolvição.

Apresentadas contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória. Sustenta que o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório demonstra, de forma suficiente, a autoria e materialidade delitivas, destacando a coerência entre os depoimentos da vítima e da testemunha, aliados à prova documental e pericial, como elementos aptos a embasar o decreto condenatório .

Remetidos os autos à instância superior, a Procuradoria de Justiça, atuando como custos legis, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a condenação encontra sólido amparo no conjunto probatório, o qual evidencia que o APELANTE participou da fraude mediante utilização de documentos falsos para obtenção de financiamento de veículo e motocicleta em nome da vítima, não havendo falar em insuficiência de provas .

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I)Quanto a admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II)Quanto ao mérito

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para sustentar o édito condenatório, especialmente no que concerne à comprovação da autoria e do dolo do recorrente na prática do crime de estelionato.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

O crime de estelionato está tipificado no Artigo 171 do Código Penal Brasileiro, sendo um delito patrimonial, caracterizando-se pela fraude que leva a vítima ao erro, resultando em prejuízo a ela e vantagem ilícita para o agente. O dolo no estelionato é a vontade de empregar a fraude para obter vantagem indevida, causando prejuízo ao ofendido. A intenção de lesar o patrimônio da vítima é o elemento subjetivo do tipo.

No caso em comento, a materialidade delitiva não é objeto de controvérsia relevante, encontrando-se devidamente demonstrada por meio dos documentos relativos aos financiamentos fraudulentos, boletins de ocorrência, laudos periciais e demais elementos constantes dos autos.

A insurgência recursal concentra-se, portanto, na autoria.

A tese defensiva sustenta que não há prova segura da participação do apelante na fraude, afirmando que sua atuação limitou-se à intermediação de negócios e que os depoimentos colhidos seriam frágeis e inconclusivos. Todavia, tal argumentação não se sustenta diante da análise detida do acervo probatório.

Com efeito, a autoria delitiva emerge do conjunto harmônico de provas, especialmente da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, aliada aos elementos documentais e circunstanciais.

A testemunha THOMPSON JEFFERSON BRANCO DA MOTA, vendedor da concessionária, foi firme ao afirmar que o apelante compareceu à loja acompanhado de terceiros, levando consigo a documentação em nome da vítima, circunstância que viabilizou a realização do financiamento fraudulento. Tal depoimento evidencia que o recorrente não atuou como mero intermediador neutro, mas como agente diretamente envolvido na concretização do negócio fraudulento.

De igual modo, o corréu CLÉSIO VALÉRIO TOSCANO, em juízo, atribuiu ao apelante papel ativo na negociação, afirmando que este recebeu valores em razão da intermediação do financiamento realizado em nome de terceiro, inclusive com comprovação de transferência bancária, o que revela a obtenção de vantagem econômica indevida, elemento típico do delito de estelionato.

Some-se a isso o fato de que os documentos utilizados para a obtenção dos financiamentos foram reconhecidamente falsificados, conforme laudo pericial, e que o apelante esteve diretamente vinculado à utilização desses documentos, seja por tê-los apresentado, seja por ter viabilizado sua utilização perante os estabelecimentos comerciais.

A versão defensiva, no sentido de que o apelante apenas indicava clientes e não tinha ciência da fraude, não se coaduna com o contexto probatório delineado nos autos. Ao contrário, as circunstâncias demonstram atuação consciente e coordenada com terceiros, inclusive com contradições relevantes em seus próprios relatos, o que fragiliza a credibilidade de sua narrativa.

Ademais, a alegação de ausência de prova direta não afasta a condenação, porquanto o sistema processual penal brasileiro admite a formação do convencimento judicial com base em prova indiciária robusta e convergente, desde que harmônica e suficiente para afastar dúvida razoável, como ocorre na hipótese.

Não se verifica, portanto, a alegada insuficiência probatória. Ao revés, o conjunto de elementos colhidos ao longo da instrução revela-se coeso e apto a demonstrar, com segurança, que o apelante concorreu para a prática do delito, obtendo vantagem ilícita mediante fraude perpetrada contra a vítima.

A jurisprudência é uníssona em considerar tais provas coesas suficientes para manter condenações:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS VÁLIDOS E COERENTES. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. DOLO EVIDENCIADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). A defesa pleiteia a reforma da decisão para absolver o apelante, sob o argumento de fragilidade probatória e ausência de dolo na conduta, sustentando que o fato se resumiria a um mero ilícito civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na suficiência do conjunto probatório, composto por prova documental e testemunhal, para demonstrar, de forma inequívoca, o dolo do agente em obter vantagem ilícita, para si ou para outrem, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo a Administração Pública e a vítima em erro, mediante ardil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará é pacífica no sentido de que a prova testemunhal, quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos, constitui prova idônea para embasar a condenação, especialmente quando corroborada por prova documental robusta.

4.
No caso concreto, a materialidade delitiva restou inequivocamente comprovada pela procuração outorgada ao réu, pelo substabelecimento sem reservas de poderes em favor da vítima, e pelos documentos relativos à apreensão e liberação do veículo. A autoria, por sua vez, é extraída dos depoimentos coesos das testemunhas, que narraram em juízo, sob o crivo do contraditório, a dinâmica fraudulenta: o réu, ciente de que não era mais o legítimo possuidor do bem, utilizou-se de uma procuração antiga e de uma cópia da decisão judicial obtida pela vítima para enganar os servidores da CTBEL e retirar indevidamente o veículo do pátio, causando prejuízo direto à vítima, que nunca mais recuperou o bem
.

5.
O dolo do apelante é evidente e extrai-se da própria conduta. Ao utilizar documento que sabia ser ilegítimo para a finalidade pretendida — uma vez que já havia transferido os poderes sobre o bem à vítima por meio de substabelecimento —, o réu agiu com a clara intenção de induzir os agentes públicos a erro para obter vantagem indevida. As circunstâncias do fato, somadas à prova testemunhal e documental, formam um quadro probatório seguro e apto a sustentar a condenação, afastando a tese de mero ilícito civil.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 171, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 07027212020218070019; TJ-MT 00017600520178110002; TJPA 0016602-36.2018.8.14.0401.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00193534020118140401 29117235, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 04/08/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA - DOLO EVIDENCIADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - VIABILIDADE - DELITOS DE FALSO PERPETRADOS AO PROPÓSITO DE INDUZIR A VÍTIMA EM ERRO E ASSEGURAR A OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA. - Impossível o acolhimento da pretensão absolutória, quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram suficientemente comprovadas nos autos, não havendo nenhuma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade - Comprovado nos autos que o réu possuía o dolo de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, deve ser mantida sua condenação pelo crime de estelionato - Se as infrações de falsificação de documento público e uso de documento falso foram cometidas ao propósito de induzir as vítimas em erro e assegurar a obtenção de vantagem ilícita, opera-se absorção de ambas pelo delito de estelionato, por força do princípio da consunção. (TJ-MG - Apelação Criminal: 32788027720148130024, Relator: Des.(a) Mauro Riuji Yamane (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/10/2024, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/10/2024)

O princípio do in dubio pro reo, invocado pela defesa, somente tem aplicação quando subsiste dúvida razoável acerca da autoria ou materialidade, o que não se verifica no caso concreto, em que a prova é firme no sentido da responsabilização penal do recorrente.

Diante desse cenário, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

III) Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 25/06/2026